Tribunal: STF
Processo: ARE 1345316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. PRETENSÃO DE OBTER PROGRESSÃO FUNCIONAL E O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PREVISTOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 419/2010. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 23 DA MENCIONADA LEI, O QUAL VEDA A PROGRESSÃO PARA SERVIDORES QUE ESTEJAM CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS OU INSTITUIÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5ª, INCISO II; E ARTIGO 37, CAPUT, E INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL DECRETADA NA SENTENÇA. SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM CEDIDOS A OUTRO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ENQUANTO PERDURAR O PERÍODO DA CESSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 419/2010. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, incisos III, IV; 3º, incisos I, III, IV; 5º, incisos I, II; 7º, inciso XXX; 39, § 1º, incisos I e III, § 2º, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO INCIDENTER TANTUM DO ARTIGO 23, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 419/2010, DECRETADA PELO JULGADOR SENTENCIANTE.



    Observo que qualquer pronunciamento desta 3ª Câmara Cível sobre a questão de fundo debatida na remessa necessária e na apelação sub examine passa, obrigatoriamente, pela análise acerca da constitucionalidade, ou não, do artigo 23, caput, da Lei Complementar Estadual nº 419/2010, que assim dispõe, in verbis:



    “Art. 23. Os titulares dos cargos públicos de provimento efetivo da Fundação José Augusto que estiverem em gozo de licença para interesses pessoais ou cedidos a outros  órgãos ou instituições, com ou sem  ônus, na época do enquadramento deste Plano, serão enquadrados no respectivo cargo quando retornarem ao exercício funcional na Fundação.



    Parágrafo único – (...)”.



    Isso porque, o magistrado singular, ao julgar procedente a pretensão autoral, declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 419/2010, sob o fundamento de que o mencionado dispositivo legal, ao vedar aos servidores cedidos a outros órgãos – que é o caso dos autores (cedidos para o Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte – ITEP/RN) – os benefícios oriundos do enquadramento tratado na referida lei, viola o princípio da isonomia, chancelado pelo artigo 5º, caput, da Constituição Federal, bem como pelo disposto no artigo 7º, inciso XXX, da Carta Magna, que veda a diferença de salários para servidores públicos e de exercício de funções.



    Todavia, não vislumbro a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal decretada pelo juiz sentenciante.



    Com todo respeito ao entendimento do julgador singular, não há que se falar em violação ao Princípio da Isonomia, porquanto tuteladas situações diferentes, relacionadas aos servidores que efetivamente prestam serviço à Fundação José Augusto, ora apelante, e àqueles cedidos a outros órgãos da Administração, pautando-se o gestor público nas normas pertinentes à espécie, em observância ao Princípio da Legalidade, nos moldes do artigo 5ª, inciso II; e artigo 37, caput e inciso X, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Este Tribunal de Justiça, aliás, apesar de não ter anteriormente discutido a constitucionalidade, ou não, do referido dispositivo legal em questão, tem afastado, em situações análogas, o pretenso direito à progressão funcional de servidores que se encontram cedidos a outros órgãos, com base em previsão legal. Vejamos:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE AUXILIAR TÉCNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CESSÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM ÓRGÃO DISTINTO. ESTÁGIO PROBATÓRIO QUE DEVE SER CUMPRIDO PELO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DO CARGO PARA O QUAL PRESTOU CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL” (TJ/RN, Mandado de Segurança n° 2012.011871-3, Rel. Juiz ASSIS BRASIL (convocado), TRIBUNAL PLENO, julgamento em 10/10/2012) [destaquei]



    (...)



    Observado, pois, o corolário do Princípio da Igualdade, a partir do qual a norma deve conceder tratamento diferenciado a servidores que se encontram em circunstâncias desiguais, afasto a inconstitucionalidade do artigo 23, caput, da Lei Complementar Estadual nº 419/2010, decretada pelo juiz sentenciante.



    (...)



    DO MÉRITO



    Discute-se no caso em apreço se os autores – servidores pertencentes ao quadro efetivo de servidores da Fundação José Augusto – fazem jus ao enquadramento previsto na Lei Complementar Estadual n° 419/2010, cuja pretensão lhes fora negada administrativamente, por se encontrarem cedidos ao Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte – ITEP/RN, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da omissão na realização do referido enquadramento.



    De acordo com o artigo 23, caput, da Lei Complementar Estadual nº 419/2010, a qual instituiu o Plano de Cargos e Remunerações dos servidores públicos integrantes da Fundação José Augusto, que os servidores cedidos somente serão enquadrados quando retornarem ao exercício funcional na fundação. Vejamos:



    (...)



    Conforme se extrai da exordial e da documentação em anexo, todos osautores estão, desde à época da vigência da lei, cedidos ao Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte – ITEP/RN, com ônus para o órgão cessionário, não havendo provas nos autos de quetais servidores tenham retornado ao exercício funcional na fundação apelante, de modo que não fazem jusaos respectivos enquadramentos enquanto perdurar os períodos da cessão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente